Tribunal: STF
Processo: HC 187667
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.623.686/SE, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenando a (a) 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006); (b) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal); e (c) 1 (um) ano de detenção pelo cometimento do delito de possuir munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 12 da Lei 10.826/03), em regime semiaberto (Doc. 3, fls. 75-85).
    De acordo com a denúncia, o paciente e outro agentes
    foram presos em flagrante, por manterem em sua guarda, para fins de tráfico, 04 (quatro) trouxinhas de maconha; a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), 14 (catorze) pinos de cocaína; 01 (uma) trouxinha de cocaína; 03 (três) pedras de crack; pó de fermento; fita adesiva; 07 (sete) munições de pistola 380; 07 (sete) munições de revólver 38; e 02 (duas) munições de espingarda calibre 12, conforme auto de exibição e apreensão 0358/2016, fls. 87 e Laudo de Constatação Provisória, fls. 89. (Doc. 3, fls. 113-114 e Doc. 4, fls. 1-3).
    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa (Doc. 5, fls. 81-92).
    Buscando a absolvição do paciente pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual (Doc. 2, fls. 11-14), que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao apelo especial (Doc. 2, fls. 63-65). Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 83):
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. QUANTIDADE APREENDIDA CONSIDERÁVEL (SETE MUNIÇÕES DE PISTOLA 380; SETE DE REVÓLVER CALIBRE 38 E DUAS DE CALIBRE 12). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. 
    1. O agravante não logrou êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.
    2. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a alegação de atipicidade material da conduta. Alega ser aplicável o princípio da insignificância, pois a conduta do paciente se ateve, somente a manter em sua residência as 16 (dezesseis) munições encontradas, que são de uso permitido, e estavam desacompanhadas de arma de fogo; não possuindo, nesse caso, nenhuma lesividade, constituindo então uma ofensa aos princípios norteadores do ordenamento jurídico ao considerar tal conduta típica, haja vista a inexistência de dano relevante.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicado o Princípio da Insignificância para reconhecer a atipicidade da conduta do artigo 12, da Lei 10.826/2003, absolvendo-se o paciente.
    É o relatório. Decido. 
    Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considera indispensável que a ação seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Não é o caso destes autos. 
    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese trazida na impetração nos termos seguintes: 
    (…) Na hipótese, consoante anotado na decisão monocrática ora agravada, foram apreendidas na residência do recorrente 07 (sete) munições de pistola 380, 07(sete) munições de revólver calibre 38 e 02 (duas) munições de calibre 12, o qual não possuía autorização para portar as munições, estando os artefatos aptos a efetuar disparos, conforme laudo pericial de fls. 299/301 (fl. 410). 
    Tal quantidade e variedade de munições, segundo a orientação da jurisprudência desta Corte, não pode ser considerada ínfima, como pretendido pela defesa. Logo, inaplicável a atipicidade perseguida. Assim, conforme afirmei monocraticamente, o entendimento esposado no acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte. 
    Nesse contexto, não há como subtrair da conduta do paciente o elevado grau de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes. Pelo contrário, o que ressai dos autos é que foram apreendidas na residência do recorrente 07 (sete) munições de pistola 380, 07(sete) munições de revólver calibre 38 e 02 (duas) munições de calibre 12, estando os artefatos aptos a efetuar disparos. A gravidade da ação foi ainda mais realçada pela constatação de também terem sido encontrados em posse do paciente dois tipos de entorpecentes (crack e cocaína), bem como pó de fermento que é comumente usado para misturar com o material ilícito. Além disso, o magistrado sentenciante registrou que o acusado Raphael foi preso em flagrante nestes autos, sendo posto em liberdade, durante a instrução processual, mas preso novamente por força do cometimento, em tese, de novo delito que gerou a ação penal acima mencionada. Deste modo, vislumbro que o réu se dedica à atividade criminosa. 
    Ora, diante desse quadro fático, em ampla análise à conduta do paciente, não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes. 
    Acrescente-se a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “O delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições ‘contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes’ (HC 127.652, DJe de 17/6/2015)” (HC 148.269-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018). Nesse mesmo sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 
    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (RHC 146.081-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/11/2017) 
    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    (...)
    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 138.157-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/6/2017) 
    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (RHC 138.843-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017) 
    E ainda: ARE 900.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; RHC 123.553 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014; RHC 128.281, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2015. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente